Tribunal: STF
Processo: ARE 1292649
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a condenação dos recorrentes.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LXIII, XXXIX e XLVI e 129, da mesma Carta. 



    Solicitam a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento investigatório, bem como da busca e apreensão realizada no estabelecimento comercial. Reiteram o pedido pela absolvição por atipicidade das condutas ou por ausência de provas, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento do crime único em relação ao crime previsto no artigo 228 do Código Penal, a redução da pena -base ao mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena corpórea por penas restritivas de direitos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu que eventual afronta ao princípio do promotor natural trata-se de matéria infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural. Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 819.474-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por fim, verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator